Tribunal: TJES
Processo: 5001890-95.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-95.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO DIAS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001890-95.2025.8.08.0006

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:

ALEXSANDRO DIAS; PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.

RECORRIDO
S
(A
S
):
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.; ALEXSANDRO DIAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Autor é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao Recorrente Alexsandro.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE SEGUIDA DE REFINANCIAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. BIOMETRIA FACIAL QUE COMPROVA AUTORIA, MAS NÃO CONSENTIMENTO INFORMADO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO MANTIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO "TROCO" RECEBIDO PELO CONSUMIDOR PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por
ALEXSANDRO DIAS
e
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência e nulidade dos contratos de refinanciamento nº 0126122722, 0126122345 e 0126121223, restabelecendo a vigência dos contratos de portabilidade originais; b) condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; c) condenar o Banco a restituir valores descontados a maior (R$ 97,93); d) condenar o autor a restituir ao Banco o valor de R$ 2.450,00 recebido como "troco", autorizando a compensação entre os créditos e débitos . A demanda decorre de operação bancária em que o consumidor, ao buscar portabilidade de empréstimos para redução de juros, teve os contratos substituídos por refinanciamentos mais onerosos e com prazo estendido (de 78 para 96 parcelas) sem a devida transparência .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o Banco sustenta a regularidade da contratação, alegando que a biometria facial e o recebimento do "troco" comprovam a anuência do consumidor, inexistindo falha ou dano moral. Por sua vez, o autor recorre pleiteando o afastamento da condenação à restituição do "troco" de R$ 2.450,00, alegando que tal valor pertence à primeira fase da operação (válida), e requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da dialeticidade

4. Ambas as partes suscitaram a inépcia do recurso adverso por falta de dialeticidade. Rejeito as preliminares, uma vez que as razões recursais, embora reiterem teses anteriores, atacam os fundamentos da sentença quanto à nulidade contratual, ao valor do dano moral e à obrigação de restituição de valores.

5
.
DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (PICPAY BANK)

6
.
A controvérsia reside na validade dos refinanciamentos de três empréstimos consignados (nº 0126122722, 0126122345 e 0126121223). O banco defende que a operação foi legítima, validada por biometria facial e consolidada pelo recebimento de valores na conta do autor.

7.
Da Falha no Dever de Informação e Transparência

8. A relação é nitidamente de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Embora o banco apresente telas do fluxo de contratação e biometria facial, tais elementos apenas confirmam a autoria da interação digital, mas são insuficientes para demonstrar o consentimento informado do consumidor.

9. O autor buscava uma portabilidade para reduzir juros. No entanto, de forma obscura e concomitante, o banco inseriu refinanciamentos que elevaram o prazo de 78 para 96 parcelas. Não há prova nos autos de que tenha sido apresentada ao consumidor, de forma clara e destacada (Art. 6º, III e Art. 54, §4º do CDC), a informação sobre o agravamento drástico do custo total da dívida, estimado em mais de R$ 27.000,00.

10.
Do Vício de Consentimento

11. A indução do consumidor a erro, ao fazê-lo crer que apenas portava a dívida para melhores condições quando na verdade a estendia onerosamente, configura vício de consentimento e prática abusiva. Assim, mantenho a declaração de nulidade dos contratos de refinanciamento e o restabelecimento das condições originais da portabilidade.

12.
DO RECURSO DO CONSUMIDOR (ALEXSANDRO DIAS)

13.
Da Restituição do "Troco" e o Status Quo Ante

14. O autor insurge-se contra a condenação de devolver R$ 2.450,00. Alega que tal valor provém do primeiro negócio jurídico válido.

15. Contudo, as provas técnicas do banco (tabelas de liquidação) demonstram que os créditos de R$ 636,50, R$ 385,31 e R$ 1.408,91 (totalizando R$ 2.430,72) estão vinculados precisamente aos números dos contratos anulados.

16. Uma vez declarada a nulidade, as partes devem retornar ao estado anterior (Art. 884 e 182 do Código Civil). Permitir que o autor mantenha os valores em conta sem a existência do contrato que os originou configuraria enriquecimento sem causa. Mantenho a sentença quanto à necessidade de restituição/compensação deste valor.

17.
Da Majoração dos Danos Morais

18 O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem mostra-se justo e proporcional.

Caráter Punitivo-Pedagógico: Pune a falha grave na prestação do serviço e o desvio produtivo do consumidor.

Proporcionalidade: O valor não é irrisório, nem causa enriquecimento ilícito, estando alinhado aos precedentes desta Turma para casos de vício de consentimento em empréstimos consignados, onde não houve fraude de terceiros, mas falha de transparência institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e o Enunciado n.o 11 da Turma de Uniformização do TJES.

20
.
CONDENO

o
Recorrente
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95.

21
.
CONDENO

o
Recorrente
ALEXSANDRO DIAS
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)